Tribunal: STF
Processo: RE 1339569
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 2, p. 42-43):



    “AGRAVO INOMINADO DO ART. 557, § 1°, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL. Revisão de pensão por morte. RIOPREVIDÊNCIA. Demanda proposta por filha maior de ex servidor do Estado. Sentença procedente. Inocorrência de violação ao princípio da isonomia, devendo ser respeitado o direito da apelante previsto no art.37, inciso XI da CRFB/88 (antes da EC n° 19/98) e art.17 da ADCT, que determina a fixação da remuneração do ex-servidor pela Lei. Precedentes do STF. Apelo do réu objetivando a isenção da autarquia ré quanto ao pagamento da taxa judiciária e correção dos juros e correção monetária. Recurso adesivo da autora pugnando pela majoração da verba honorária. Decisão do Relator que deu parcial provimento ao apelo do RIOPREVIDÊNCIA, nos termos do art. 557, parágrafo 1 2 -A, do CPC, a fim de afastar a condenação do instituto réu ao pagamento da taxa judiciária, corrigindo-se, de ofício, os juros e a correção monetária incidentes sobre o débito, negando seguimento, porém, ao recurso adesivo da parte autora, mantendo a verba honorária, tal como lançada. Insurgência do réu. No tocante à taxa judiciária, de acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação em taxa judiciária de autarquia estadual para o próprio Estado do Rio de Janeiro, configura-se, confusão entre credor e devedor, de modo que deve a referida condenação ser afastada, nos moldes do art. 381 do CCB. Quanto aos honorários advocatícios, estes foram corretamente fixados na razão em 5% sobre o valor da condenação, em consonância com o artigo 20, §§ 3°e 4°, do CPC, face à simplicidade da causa e por restar vencida a Fazenda Pública, observada a orientação contida na Súmula 111do STJ, segundo a qual "os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença". Os juros, ao seu turno, devem ser calculados na razão de 6% ao ano segundo o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança, nos termos da regra do art. 1 2 -F da Lei 9494/97, com redação da Lei n° 11.960/09, e a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei 11.960/09, deve ser calculada com base no IPCA. Precedentes. DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR QUE SE MANTÉM. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 2, p. 73).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, sustenta que “O v. acórdão recorrido violou os artigos 97 e 102, § 2°, ambos da CRBF/88 e a Súmula Vinculante n°. 10 do STF, ao deixar de aplicar o artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5° da Lei n° 11.960/09, no que tange a aplicação de correção monetária à condenação.” (eDOC 2, p. 79) 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



      Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



      Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente